Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717009-26.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SO OMEGA PECAS USADAS LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na petição de ID 17214294, a recorrente SÓ OMEGA PEÇAS USADAS LTDA - ME ratifica o acordo noticiado pelo recorrido no ID 17172115. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024